Tribunal: TJSP
Processo: 1500793-25.2022.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isoladas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isoladas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação de ambos os acusados pelo tráfico - Penas e regime prisional fixados com critério - Cabível, no entanto, a substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; mantido o regime prisional inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recursos parcialmente providos.